Tribunal: STF
Processo: ARE 1448306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM BASE NAS LEIS Nº 4.819/58 E Nº 200/74. Pensionista da FEPASA. Pretensão de recebimento da Complementação de Pensão. Impossibilidade. Data do óbito do instituidor do benefício ocorrido na vigência da EC nº 103/19. Improcedência da demanda. Sentença alterada. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 14).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 1º, incs. III e IV, 3º, incs. I e II, 5º caput e incs. XXXVI e LXIX, 24, inc. XII, 37, § 15, 40, §§ 14, 15 e 16 e 230 da Constituição da República e a Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3. Sustenta que “a Emenda Constitucional n° 103 de 2019 não pode ser aplicada de modo a ferir o direito da recorrente ao recebimento do benefício de complementação de pensão, posto que este direito foi assegurado pelo artigo primeiro, parágrafo único, da Lei n° 200 de 1974 que, ao revogar as leis que tratavam de complementação de aposentadoria e pensão no âmbito estadual (leis nº 1.386 de 1951 e 4.819 de 1958), resguardou expressamente o direito aos benefícios decorrentes do mencionado regime (...).” (e-doc. 17, p. 23).



    4. Pede seja “anula[do] o acórdão recorrido, para que seja determinado ao recorrido, no mérito, a implantação e pagamento em favor da pensionista, da complementação de pensão ora sub judice, nos termos propostos na exordial (...).” (e-doc. 17, p. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, tem-se que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 08 de março de 2022, ou seja, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, que inseriu o § 15 no art. 37 da Constituição Federal: (...)”



    Assim, as exceções contidas art. 4º, §§ 9º e 10, e art. 20, da Emenda Constitucional 103/2019, dizem respeito à concessão de aposentadorias mas não de complementações de aposentadoria e pensões, ou seja, benefícios distintos juridicamente. 



    No mais, inexiste direito adquirido à complementação de pensão, não se tratando de continuidade do recebimento da complementação antes pelo ex-funcionário ou de mera modificação de titularidade em favor da viúva, porquanto se trata de um direito subjetivo distinto, decorrente da condição de dependente do instituidor do benefício, que surge após a morte do aposentado ocorrida no advento da EC 103/19. Também não colhe a alegação de direito adquirido, porque a autora detém mera expectativa de direito.” (e-doc. 14, p. 4-5).



    6. Da leitura do acima transcrito, exsurge ter o Tribunal a quo asseverado que “o direito à complementação de pensão ainda não havia sido incorporado ao seu patrimônio jurídico, tanto que não poderia exercê-lo caso assim pretendesse” (e-doc. 14, p. 5).



    7. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que assentou que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.259.460-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.213.937-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 22/03/2021).



    9. Ademais, a análise da pretensão da agravante de que, “por meio da Lei nº 9.343/96, foi garantido aos aposentados e pensionistas da FEPASA o recebimento da complementação da aposentadoria ou pensão (...)” (e-doc. 17, p. 8-9) somente seria possível mediante reexame do quadro fático-probatório e da respectiva legislação de regência, providência vedada em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.122.200-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.248.930-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 14, p. 7), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator